Tribunal: STF
Processo: ARE 1461653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Em 21/03/2024, reconsiderei a decisão anteriormente agravada, no sentido de reconhecer presente a prescrição da pretensão punitiva e, assim, conceder “habeas corpus de ofício (art. 193, II, do RISTF) para declarar extinta a punibilidade dos recorrentes Edivan Martins Teixeira e Ricardo Cabral Abreu, bem como a do corréu/interessado Salatiel Maciel de Souza” (e-doc. 976).

    2. Contra referida decisão sobrevieram embargos de declaração, opostos por Adão Eridan de Andrade (e-doc. 979), o qual considera “omissa” a decisão, uma vez que se encontraria na mesma situação fático-jurídica dos corréus acima nominados. Postula seja suprido o alegado vicio, com a extensão do reconhecimento da extinção da punibilidade em seu favor. Com esse mesmo desiderato foram os peticionamentos feitos por Francisco Sales de Aquino (e-doc. 981), Aluísio Machado Cunha (e-doc. 983), Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo (e-doc. 987), Adenúbio de Melo Gonzada e Edson Siqueira de Lima (e-doc. 989), Julio Henrique Nuns Protásio (e-doc. 992) e Antonio Carlos Jesus dos Santos (e-doc. 996).

É o relatório.

Decido.

    3. Os requerentes acima nominados figuram apenas como interessados neste feito, porquanto, embora integrantes da relação jurídico-processual na origem, não interpuseram recurso extraordinário, seja contra o acórdão proferido pelo TJRN, seja contra aquele proferido pelo STJ. Incabível, portanto, o manejo de embargos declaratórios de quem nem sequer é parte no recurso extraordinário.

    4. Nada obstante, caso se demonstre em relação a esses interessados, primu ictu oculi, o enquadramento de suas respectivas situações nos motivos de caráter objetivo que ensejaram a concessão ex officio de ordem de habeas corpus – tal como já reconhecido em favor do também interessado Salatiel Maciel de Souza –, o art. 580 do CPP autoriza o aproveitamento benéfico da decisão proferida em sede recursal.

    5. No caso presente, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado em favor de 3 (três) dos corréus da ação originária. Isso porque, desde o advento do último marco interruptivo da prescrição, ocorrido em 04/12/2014 (e-doc. 241), já decorreram mais de 8 (oito) anos, devendo ser considerada, no cálculo, a pena aplicada in concreto, qual seja, 3 (três) anos e 8 (oito) meses. Aplicou-se, portanto, por meio de habeas corpus de ofício, o art. 107, IV, c/c o art. 109, IV, ambos do Código Penal, sendo extinta a punibilidade daqueles corréus, os quais receberam pena inferior a 4 anos de reclusão.

    6. Em relação aos ora pleiteantes de efeito extensivo, constato que (i) Adão Eridan de Andrade, (ii) Francisco Sales de Aquino, (iii) Aluísio Machado Cunha, (iv) Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo, (v) Adenúbio de Melo Gonzaga, (vi) Edson Siqueira de Lima, (vii) Julio Henrique Nunes Protásio e (viii) Antônio Carlos Jesus dos Santos, de fato, foram todos sancionados com penas privativas de liberdade inferiores a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme se vê do acórdão proferido pelo TJRN (e-doc. 240, p. 27-28). Confiram-se as penas aplicadas a cada um desses corréus:

Corréu
Pena aplicada
e-doc. 40
Adão Eridan de Andrade
2 (dois) anos e 9 (nove) meses
p. 29 (item 3.1)

Francisco Sales de Aquino
3 (três) anos e 8 (oito) meses
p. 29 (item 3.3)

Aluísio Machado Cunha
3 (três) anos e 8 (oito) meses
p. 27 (item 2.2)
Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo
3 (três) anos e 4 (quatro) meses
p. 28 (item 2.10)
Adenúbio de Melo Gonzaga
3 (três) anos e 8 (oito) meses
p. 27 (item 2.5)
Edson Siqueira de Lima
3 (três) anos e 8 (oito) meses
p. 28 (item 2.7)
Julio Henrique Nunes Protásio
3 (três) anos e 8 (oito) meses
p. 29 (item 3.4)
Antônio Carlos Jesus dos Santos
3 (três) anos e 8 (oito) meses
p. 29 (item 3.2)


    7. Referidas penas, conforme já reconhecido em relação aos corréus recorrentes, não podem mais ser agravadas, uma vez que não houve recurso da acusação contra a prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, que, ao fim e ao cabo, manteve inalteradas as penas corporais aplicadas pelo TJRN (e-docs. 444 a 452).

    8. Portanto, havendo demonstração inequívoca de que os requerentes supra nominados se enquadram na mesma situação fático-jurídica dos corréus recorrentes, em favor dos quais foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, é viável estender os efeitos da decisão proferida em 21/03/2024 (e-doc. 976), nos moldes do art. 588 do CPP.

    9. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelos interessados, porém, com fulcro no art. 588 do CPP, estendo os efeitos da decisão anteriormente proferida, para, com base nos mesmos fundamentos, e pela via da concessão de habeas corpus de ofício (art. 193, II, do RISTF), declarar extinta a punibilidade dos interessados Adão Eridan de Andrade, Francisco Sales de Aquino, Aluísio Machado Cunha, Klaus Charlie Nogueira Serafim de Melo, Adenúbio de Melo Gonzaga, Edson Siqueira de Lima, Julio Henrique Nunes Protásio e Antônio Carlos Jesus dos Santos.

Comuniquem-se ao TJRN e à 3ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN.

Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator